Tribunal: CARF
Processo: 10820.720017/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10820.720017/2008-42
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.816 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERAFIM RODRIGUES DE MORAES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto Territorial Rural em
razão das glosas, na DITR, das APP, ARL, Área de Interesse Ecológico e alteração no VTN.
A descrição dos fatos entra-se no corpo do próprio lançamento às fls. 2/8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720017/2008-42
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720017/2008-42

Impugnado o lançamento às fls. 105/119, Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS julgou-o procedente em parte às fls. 169/175.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 185/199, por meio do acórdão 2401-009.322 – fls. 260/268.
Inconformada, a União apresentou recurso especial às fls. 270/282, postulando
pelo conhecimento e provimento de seu recurso, com vistas a que prevaleça o entendimento
sufragado no paradigmático.
Em 7/7/21 - às fls. 286/291 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “Erro na identificação do sujeito passivo - Nulidade -
Vício Material x Formal.”.
Intimado do recurso interposto pela União em 23/8/21, consoante se denota de fl.
294, não consta dos autos contrarrazões apresentadas pelo autuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 22/5/21
(processo movimentado em 22/4/21 – fl. 269) e apresentou seu recurso especial tempestivamente
em 19/5/21 (fl. 283). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Erro na identificação do sujeito passivo - Nulidade - Vício Material x
Formal.”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALECIMENTO.
INTIMAÇÕES
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. LANÇAMENTO EM FACE DA
PESSOA FÍSICA. ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Considera-se erro na motivação do lançamento quando a justificativa foi somente a falta
de apresentação de documentos por parte do contribuinte e este já havia falecido à época
do procedimento fiscal. Lançamento nulo, por vício material.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Quanto à matéria, pretende a recorrente ver reformada decisão que pronunciou
como material o vício que teria inquinado o lançamento por ter havido, segundo entendeu a
turma recorrida, erro na motivação do lançamento e não por ter havido mera falta da expressão
“espólio” no instrumento de formalização do crédito. Para tanto, indicou os acórdãos de no 303-
30909 e 2302-01.330 como paradigmas representativos da controvérsia que pretende ver
dirimida.
Trata-se de lançamento lavrado em setembro de 2008, relativo ao exercício 2004,
em nome de Serafim Rodrigues de Moraes, que havia falecido em 6/11/04.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720017/2008-42

Voltando ao recorrido, vê-se que ficou assentado que o autuante, à época do
lançamento, tinha conhecimento do óbito do sujeito passivo.
De início, o relator do recorrido registrou que se o falecimento se dá
posteriormente ao fato gerador, mas anteriormente ao lançamento, haveria entendimento no
sentido de que este teria que se dar necessariamente em nome do espólio (ou sucessor, conforme
já tenha havido a partilha).
Prosseguiu explicando que o argumento dado para tanto seria de que, apesar da
pessoa falecida estar legalmente obrigada ao pagamento do tributo à data do fato gerador, a
sujeição passiva nasceria com a constituição do crédito. O lançamento, portanto, só seria válido
com a correta identificação do espólio/sucessor e sua regular notificação.
Todavia, na sequência, esclareceu que, a seu ver, não haveria impedimento a que
o instrumento de lançamento fosse emitido em nome do sujeito passivo falecido, já que, à época
do fato gerador, era quem estava pessoalmente a ele relacionado. Mas, na sequência, salientou
que nos casos em que há a necessidade seja efetuada alguma comprovação por parte do
fiscalizado, não seria possível exigir tal comprovação do contribuinte já falecido.
Posto o entendimento teórico, passou a analisar o caso em específico.
Destacou que à época do fato gerador, tanto a recorrente (Maria Terezinha
Oriente), quanto o Sr. Serafim, eram solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo, sem
benefício de ordem. Assim sendo, a Fiscalização poderia ter efetuado o lançamento contra
qualquer um dos condôminos.
Mais a frente, passou a questionar o procedimento fiscal nos seguintes termos:
À época do fato gerador, tanto a recorrente quanto Serafim Rodrigues de Moraes eram
solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo, sem benefício de ordem, nos
termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional. Em decorrência, a fiscalização
estava autorizada a efetuar o lançamento em nome de qualquer dos condôminos, pois
ambos eram sujeitos passivos, na qualidade de contribuintes.
Adotando-se o raciocínio encimado, com o falecimento de Serafim Rodrigues a
fiscalização poderia formalizar o lançamento em seu nome, dando ciência ao
representante do espólio, na qualidade de responsável, para exercício do direito de
defesa. Tendo em vista a solidariedade, a recorrente também poderia ser intimada da
notificação, na qualidade de contribuinte. Assim procedeu a fiscalização na ação fiscal
relativa ao mesmo contribuinte/imóvel, porém exercício 2000: foi dada ciência do
mesmo lançamento (em nome de Serafim Rodrigues) a ambos os contribuintes.
Todavia, a ação fiscal sob exame foi conduzida toda em nome do contribuinte falecido.
A despeito de Maria Terezinha Oriente ter atendido às intimações – enviadas ao
endereço constante da declaração do ITR, portanto apropriado para fins de intimação,
nos termos do art. 7o, §2o, do Decreto 4.382/2002 -, não consta dos autos qualquer
indicação de que tinha poderes para representação do espólio ou que seria sucessora.
Tampouco era cônjuge meeiro: à época do falecimento já era divorciada de Serafim.
O fato da recorrente ter apresentado documentação e comparecido ao processo fiscal
não tem o condão de alterar a motivação dada pela autoridade fiscal no lançamento: a de
que o contribuinte falecido apresentou documentação incapaz de comprovar os valores
declarados.
Não é possível aproveitar a documentação apresentada por Maria e lhe dar o atributo de
ter sido apresentada pelo contribuinte falecido ou representante do espólio. Para tal
aproveitamento, a fiscalização poderia ter efetuado o lançamento em nome da recorrente
ou, ainda, ter-lhe dado ciência como solidária, caso em que necessitaria trazer os
fundamentos para tanto.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720017/2008-42

Contudo, mesmo tendo prazo suficiente para constituição correta do crédito e tendo
apurado o equívoco – o que se nota pelo relevante destaque dado no memorando de e-fl.
100, a título de alerta para as posteriores intimações -, a fiscalização optou por manter o
lançamento nos moldes em que se encontrava.
Considerando que o erro cometido se relaciona à valoração jurídica dos fatos tributários
pela autoridade, extrapolando os aspectos extrínsecos da notificação (p.ex. mera falta da
expressão “espólio” no instrumento de formalização do crédito), o lançamento deve ser
anulado por vício material.
Passo à análise dos paradigmas indicados.
2302-01.330:
Neste julgado, muito embora tenha-se, de fato, analisado caso deveras diferente
do destes autos, mais especificamente lançamento em nome do município quando, em verdade,
deveria ter sido em nome de pessoa jurídica de direito privado, o ponto é que o entendimento
vazado, sem ressalvas e de forma, a meu ver, bastante abrangente, foi o de que o erro na
identificação do sujeito passivo imporia a anulação do lançamento por vício formal. Veja-se:
Assim, entendo que no procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento
não foram cumpridos todos os requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de
06/03/72, pois não houve a correta identificação do sujeito passivo.
O erro na identificação do sujeito passivo impõe a anulação do lançamento por vício
formal, já que descumprido o artigo 10, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72, verbis:
[...]
303-30909:
Já neste caso, embora significativamente distinto o vício apontado no julgado,
qual seja, erro no no de inscrição do imóvel, acarretando erro no nome da propriedade e do seu
endereço, o inusitado é que o tratamento dado se deu sob o ângulo da identificação do sujeito
passivo. Vale dizer, ao invés de enxergar o vício como erro do objeto lançado em relação ao
autuado, considerou-se erro na identificação do sujeito passivo em relação ao imóvel objeto do
lançamento. Confira-se:
Ora, verifica-se que o lançamento foi feito para o imóvel de número 3052241-2
denominado Campina, localizado no município de liai/SP. Ocorre que, conforme se
constata pelos extratos de fls. 44/46 este imóvel não pertence à interessada do presente
processo e sim à empresa Gordura Agro Florestal Ltda.
De fato houve um erro no lançamento no que concerne à identificação do sujeito
passivo, pois pelos documentos de malha trabalhados (fls. 14/15) o imóvel objeto do
lançamento seria o da interessada, mas por alguma razão no auto de infração figurou
outro imóvel o que caracteriza vício formal.
[...]
Por conseguinte, o erro na identificação do sujeito passivo torna nulo o lançamento, por
vício formal.
Malgrado a digressão, ainda que se considere ter havido uma equivocada
interpretação no que concerne ao vício que maculara o lançamento, certo é que tal como no
paradigma anterior, assentou-se, de forma relativamente ampla, que o erro na identificação do
sujeito passivo o tornaria nulo por vício formal.
Não obstante o aparente interesse na tese posta nos paradigmas, o ponto que, a
meu ver, impede a demonstração da divergência, é o peso dado pelo colegiado à circunstância de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720017/2008-42

o lançamento ter sido efetuado pela falta de comprovação dos dados declarados, o que diferiria
da mera falta da expressão “espólio” no instrumento de formalização do crédito.
Extrai-se do voto condutor que todo o racional empreendido levou em
consideração não a ausência da denominação “espólio” na sujeição passiva ou de qualquer outra
partícula, mas a condição de o procedimento fiscal, em especial a intimação para a apresentação
dos documentos, ter sido desenvolvido/endereçado junto à pessoa do falecido e, não bastasse, a
motivação do lançamento ter se dado no sentido de que o contribuinte falecido teria apresentado
documentação incapaz de comprovar os valores declarados.
Em outras palavras, depreende-se do giro argumentativo do relator do recorrido
que, s.m.j, o vício não repousaria na identificação do sujeito passivo, mas na motivação do
lançamento.
Veja-se os seguintes fragmentos:
Cumpre porém destacar que, quando o lançamento se lastreia na falta de comprovação
dos dados declarados (i.e. quando o resultado é, por exemplo, a glosa das áreas de
interesse ambiental), a notificação deve também ser analisada sob o prisma da
motivação. Nessa hipótese, a justificação do lançamento é relevante, pois obviamente
não é possível exigir comprovação de contribuinte já falecido. Precedente:
Em que pese tais aspectos, a autoridade fiscal conduziu todo o procedimento fiscal,
inclusive o ato do lançamento, em nome da pessoa física falecida, alheio ao óbito, à
existência do espólio e à indicação do inventariante na DITR/2004.
(...)
É curiosa a descrição dos fatos pelo agente fiscal. Segundo a narrativa, após a
intimação por edital o contribuinte “compareceu e pediu prorrogação de prazo, o qual
lhe foi concedido até o dia 26/08/2008”. Ao final desse prazo, o contribuinte não
apareceu, nem enviou representante legal para apresentar a documentação solicitada.
Certamente, a afirmação da presença do contribuinte provoca dúvidas, tendo em conta
o falecimento da pessoa física e a falta de esclarecimento do nome do representante do
espólio que esteve no órgão público federal.
(...)
Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação do
sujeito passivo, em que há a possibilidade de convalidar o lançamento quando o sujeito
passivo correto exerce a plenitude do direito de defesa, inclusive mediante a
impugnação do mérito do ato administrativo.
(...)
Em verdade, a própria motivação do lançamento resta comprometida, pois assentada
na falsa premissa de ausência de atendimento à intimação fiscal, o que deu ensejo ao
arbitramento do valor da terra nua pelo agente fiscal. (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Acórdão 2401-007.931, de 03 de agosto de 2020. Relator
Conselheiro Cleberson Alex Friess)
Com efeito, penso que a divergência não restou devidamente demonstrada, razão
pela qual encaminho por não conhecer do recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720017/2008-42

Fl. 302
DF CARF MF
Original